Tribunal: TJMT
Processo: 0029540-65.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029540-65.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR VÁLIDO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos de Apelação interpostos, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, para reduzir a multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 140.000,00 para R$ 30.000,00, mantendo a validade do processo administrativo sancionador.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON/MT apresenta nulidades formais ou materiais que o invalidem;
(ii) saber se a redução do valor da multa administrativa aplicada, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é juridicamente adequada e compatível com os limites do controle jurisdicional.

III. Razões de decidir

3. O processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo válidos os atos praticados, inclusive quanto à motivação e dosimetria da penalidade.

4. A multa aplicada, embora válida sob o aspecto formal, mostrou-se desproporcional à gravidade da infração e ao impacto da conduta apurada, justificando a intervenção judicial para readequação do valor, sem que isso represente invasão indevida na discricionariedade administrativa.
5. A sentença alcança equilíbrio entre o poder sancionador do Estado e a garantia de que penalidades não sejam fixadas em patamar excessivo, desvirtuando a função educativa da sanção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. É válido o processo administrativo sancionador que observa os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e motivação, ainda que culmine em sanção pecuniária.
2. A intervenção judicial na dosimetria da penalidade administrativa é admissível quando constatada desproporcionalidade manifesta entre a infração e a sanção imposta, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da vedação ao excesso."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, incs. LIV e LV; CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recursos de Apelação
Cível
,
interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 0029540-65.2015.8.11.0041, opostos em face da execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n.º 201410697, julgou parcialmente procedente, para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 140.000,00 para R$ 30.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo, contudo, a higidez do processo administrativo sancionador.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso postulando a reforma integral da sentença, sustentando que a penalidade administrativa imposta encontra-se em conformidade com os critérios legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, devidamente individualizada segundo a gravidade da infração, a reincidência do agente, a vantagem auferida e a capacidade econômica do fornecedor.

Afirma que o valor da multa foi corretamente escalonado, mediante decisão fundamentada da autoridade administrativa, não havendo vícios formais ou materiais que justifiquem sua revisão pelo Poder Judiciário.

Assevera, ainda, que a decisão judicial extrapola os limites do controle jurisdicional ao adentrar no mérito da sanção administrativa, o que violaria a separação dos poderes.

Requer, assim, o provimento do recurso, para julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, seja majorado o valor da multa arbitrada.

Por sua vez,

Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo também apresentou recurso de apelação, asseverando a nulidade do processo administrativo sancionador, por ausência de

razoabilidade na fixação de pena base e posterior dosimetria ignorando-se por completo os demais pressupostos para gradação da pena de multa.

Salienta que o valor da multa, apesar de ter sido reduzida, ainda está fora dos parâmetros, devendo ser rechaçada

por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Argumenta que não mediu esforços na implementação de ferramentas capazes de reduzir, à época, a necessidade de os clientes se dirigirem aos Bancos, buscando, assim, fornecer meios para que os serviços bancários possam ser feitos por Internet Banking, aplicativos, Fone Fácil, dentre outros, ou seja, fornecendo aos clientes alternativas não presenciais disponíveis.

Pugna, portanto, pelo provimento do apelo, para a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo o excesso de execução e afastando a cobrança da multa administrativa ou, ao menos, reduzindo-a para patamares mais razoáveis.

As respectivas contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, nos termos constantes dos autos, pugnando pelo desprovimento dos recursos interpostos pela parte adversa.

Desnecessária a intervenção da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
trata-se de Recursos de Apelação
Cível,
interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0029540-65.2015.8.11.0041, opostos em face da execução fiscal fundada na Certidão de Dívida Ativa n.º 201410697, julgou parcialmente procedente a pretensão do embargante, para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT de R$ 140.000,00 para R$ 30.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo, contudo, a higidez do processo administrativo sancionador.

Denota-se dos autos que o presente caso trata de embargos à execução fiscal opostos inicialmente pelo
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo
(e atualmente parte integrante do grupo BANCO BRADESCO S/A), contra execução promovida pelo Estado de Mato Grosso, referente à CDA n.º 201410697, originada de multa administrativa no valor de R$ 140.000,00, aplicada pelo PROCON/MT. A penalidade decorreu de infrações por atendimento em tempo superior ao permitido a consumidores em agências bancárias.

O Magistrado singular ao analisar o pedido, julgou parcialmente procedente os embargos, reduzindo a multa para R$ 30.000,00, entendendo excessivo o valor original e invocando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contra essa decisão,
apelam
o Embargando
Estado de Mato Grosso, pleiteando a reforma da sentença para improcedente os pedidos formulados nos
embargos à execução fiscal
e
o Embargante
Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo
, requerendo a declaração de nulidade do processo administrativo ou, subsidiariamente, nova redução da penalidade.

Analisando detidamente os autos e as razões recursais, constato que não assiste razão a nenhuma das partes apelantes. A sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade, pois se apresenta juridicamente adequada, tanto no que se refere à validade do processo administrativo sancionador quanto no tocante à proporcionalidade da penalidade revista judicialmente.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON/MT, não se verifica qualquer vício que comprometa a regularidade do procedimento, pois observa-se que foram plenamente resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A instituição bancária foi regularmente notificada, apresentou defesa administrativa dentro do prazo legal e teve a oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos que compuseram a autuação.

Assim, a decisão proferida pela autoridade administrativa está suficientemente motivada, com clara individualização da sanção, fundamentada na existência de reincidência e na constatação de três infrações distintas.

Ademais, foram corretamente aplicados os critérios legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com referência expressa à gravidade das infrações, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor.

A atividade administrativa observou, portanto, o devido processo legal em todos os seus aspectos formais e substanciais, não havendo nulidade ou irregularidade que enseje a anulação do ato.

Nessa perspectiva, é firme o entendimento de que o Poder Judiciário não está autorizado a reexaminar o mérito do ato administrativo sancionador, quando este foi praticado dentro dos limites legais e com observância dos princípios constitucionais.

O controle jurisdicional limita-se à análise da legalidade, não sendo legítimo substituir a discricionariedade administrativa na escolha e quantificação da sanção, salvo quando demonstrada manifesta desproporção, o que não se verificou no caso concreto.

No entanto, quanto ao valor da penalidade fixada originariamente em R$ 140.000,00, assiste razão à sentença de primeiro grau ao promover sua adequação. A multa imposta pelo PROCON, ainda que formalmente válida, mostrou-se excessiva diante da natureza da infração verificada e da ausência de dano efetivo de grande monta ao consumidor.

A simples existência de múltiplas ocorrências não justifica, por si só, a aplicação de penalidade em montante elevado, especialmente quando não demonstrado o impacto relevante da conduta nem qualquer prática reiterada com dolo ou má-fé intensificada.

Ressalte-se que a fixação da sanção deve observar, para além da capacidade econômica do infrator, os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade em relação ao caso concreto, sob pena de esvaziamento da função pedagógica da penalidade e violação ao princípio da vedação ao excesso.

Logo, a sentença recorrida, nesse contexto, reequilibrou adequadamente o valor da sanção, redimensionando-a para R$ 30.000,00. Trata-se de valor que contempla a existência de mais de uma infração, ao mesmo tempo em que guarda compatibilidade com os princípios que regem o direito sancionador no âmbito das relações de consumo.

Não se pode ignorar que a função da penalidade é inibir práticas lesivas, mas não se presta à imposição de encargos desarrazoados e desproporcionais frente à conduta concretamente apurada.

Assim a quantia fixada atende aos critérios legais, desestimula novas infrações e preserva o equilíbrio entre o poder sancionatório da Administração e os direitos fundamentais do administrado.

Dessa forma, mostra-se correta a solução adotada pelo Juízo singular, que, sem comprometer a legalidade do ato administrativo, exerceu controle judicial adequado quanto à proporcionalidade da sanção, respeitando os limites da função jurisdicional.

Não se vislumbra, portanto, razão para acolher qualquer das pretensões recursais, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelações interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026